Tribunal: STF
Processo: RE 140886
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-01
Data de publicação: 1992-09-01

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO. ISSC. SERVIÇO
TELEFÔNICO. DECRETO-LEI Nº. 2.186, DE 1984. ALEGADA OFENSA AO ART. 21,

VII, PARTE FINAL, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1969.
          INCONSTITUCIONALIDADE INEXISTENTE, JÁ QUE SE TRATA DE
SERVIÇO QUE NÃO PODE SER CONCEITUADO COMO DE NATUREZA ESTRITAMENTE
MUNICIPAL.
          RECURSO NÃO CONHECIDO.